Tribunal: TJDFT
Processo: 0756774-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPUTABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que indeferiu a formulação de quesitos complementares em incidente de sanidade mental e homologou o laudo pericial. A impetração sustenta nulidade por cerceamento de defesa, contradição técnica no laudo e inaplicabilidade da teoria da actio libera in causa diante da alegada dependência química patológica do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o indeferimento de quesitos complementares configura cerceamento de defesa; (ii) se o habeas corpus é a via adequada para impugnar decisões interlocutórias sobre produção de provas; e (iii) se é possível a revisão da conclusão técnica de laudo pericial de sanidade mental na via estreita do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, não comportando dilação probatória nem exame aprofundado de fatos e provas.
4. Pelo princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP), não havendo nulidade quando o laudo pericial revela-se conclusivo e responde aos pontos necessários ao convencimento judicial.
5. O inconformismo contra decisões que indeferem a produção de provas deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em situações de ilegalidade flagrante e prejuízo imediato à liberdade de ir e vir, hipóteses não verificadas no caso.
6. A análise sobre a correção técnica de laudo que atesta a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do agente, apesar de traços de transtorno de personalidade ou dependência química, demandaria revolvimento factual e confronto de teses médicas, providência inviável em sede de habeas corpus.
7. Matérias relativas à teoria da actio libera in causa e à voluntariedade do consumo de entorpecentes confundem-se com o próprio mérito da ação penal, devendo ser apreciadas pelo juízo natural da causa durante a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.